Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712196-18.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 28/03/25, às 21h50 (id 70317985), entretanto, o comprovante de pagamento (id 70323929) indica a data de 29/03/25, às 21h04. Assinalo, portanto, ao agravante para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator